Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727305-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROBERTA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CLAUDIA ROBERTA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face da decisão ID origem 241222846, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos dos Embargos à Execução n. 0713685-30.2025.8.07.0020, movidos em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, por entender ausentes os requisitos do § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil – CPC. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o Juízo autorizou a realização de atos constritivos por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e mandado de penhora e avaliação, o que, segundo defende, caracterizaria a existência de garantia efetiva ou viabilidade concreta de constrição, apta a justificar a concessão do efeito suspensivo. Alega, ainda, a existência de ilegalidades e abusividades nos encargos contratuais cobrados. Diante desse contexto, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para sustar o curso da Execução até o julgamento definitivo dos Embargos e, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Contudo, da leitura do pronunciamento recorrido, não se verifica, de forma clara e suficiente, a fundamentação que embasou a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à ausência dos requisitos legais. Diante disso, determino a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau, para que preste os esclarecimentos necessários em até 5 (cinco) dias – haja vista a pendência do exame da tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator